Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-23.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
r Estadual no 207/79 que prevê, de forma específica, as consequências do não comparecimento. Observância aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Impetrante que não foi afastado de suas funções (contraprestação de serviço). Impossibilidade de aplicação do artigo 82 da Lei Orgânica da Polícia na espécie - Concessão da ordem mantida. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002328-23.2020.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. Não Comparecimento ao interrogatório em processo administrativo disciplinar. Vencimentos suspensos. Inadmissibilidade - Pedido de restabelecimento Cabimento - Lei Complementar Estadual no 207/79 que prevê, de forma específica, as consequências do não comparecimento. Observância aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. Não Comparecimento ao interrogatório em processo administrativo disciplinar. Vencimentos suspensos. Inadmissibilidade - Pedido de restabelecimento Cabimento - Lei Complementar Estadual no 207/79 que prevê, de forma específica, as consequências do não comparecimento. Observância aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Impetrante que não foi afastado de suas funções (contraprestação de serviço). Impossibilidade de aplicação do artigo 82 da Lei Orgânica da Polícia na espécie - Concessão da ordem mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002328-23.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido FERNANDO CONTRERAS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002328-23.2020.8.26.0053 -Voto no 6533/20 dm
2
RECURSO:
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1002328-23.2020.8.26.0053
NATUREZA:
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
COMARCA:
SÃO PAULO 5o OF FAZ PÚBL
APTE(S):
JUIZO EX OFFICIO
APDO(S):
FERNANDO CONTRERAS SIQUEIRA
VOTO N. 6533/20
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ESCRIVÃO
DE
POLÍCIA. Não Comparecimento ao interrogatório em
processo
administrativo
disciplinar.
Vencimentos
suspensos. Inadmissibilidade - Pedido de restabelecimento
Cabimento - Lei Complementar Estadual no 207/79 que
prevê, de forma específica, as consequências do não
comparecimento. Observância aos princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Impetrante que não foi afastado de suas funções
(contraprestação de serviço). Impossibilidade de aplicação
do artigo 82 da Lei Orgânica da Polícia na espécie -
Concessão da ordem mantida. Reexame necessário não
provido.
V I S T O S.
Cuida-se de reexame necessário da sentença
concessiva de mandado de segurança impetrado por Escrivão de Polícia
objetivando o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, suspensos
com base no art. 82, da LC 207/79, por não ter comparecido ao interrogatório no
Processo Administrativo Disciplinar contra si instaurado (págs. 59/62). O Ministério
Público opinou pela manutenção da segurança.
É o relatório.
Depreende dos autos que o impetrante, escrivão
de polícia, teve contra si instaurado procedimento administrativo disciplinar, PAD
n. 036/2019, em trâmite junto à 4a UPP Unidade Processante Permanente, da
Corregedoria da Polícia Civil e, por não ter comparecido ao interrogatório marcado,
teve a suspensão de seus vencimentos determinada pela autoridade coatora, com
fulcro no art. 82, da LC 207/79.
Por
entender
que
a
suspensão
de
seus
vencimentos viola direito líquido e certo, impetrou mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002328-23.2020.8.26.0053 -Voto no 6533/20 dm
3
objetivando o restabelecimento de seus vencimentos.
Com efeito, há patente ilegalidade na decisão
administrativa, porque a suspensão de pagamento de vencimentos sem decisão
condenatória transitada em julgado viola os princípios da presunção de inocência e
da irredutibilidade de vencimentos.
Dispõe a Lei Complementar Estadual no 207/79 (Lei
Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) que:
“Artigo 82 - O policial civil que, sem justa causa,
deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo
certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que
satisfaça essa exigência.
(...)
Artigo 97 - O processo administrativo deverá ser
instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias do recebimento da
determinação, e concluído no de 90 (noventa) dias da citação do acusado.
(...)
Artigo 98 - Autuada a portaria e demais peças
preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório,
determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver.
(...)
Artigo 100 - Não comparecendo o acusado, será,
por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos
do processo.
Artigo 101 - Ao acusado revel será nomeado
advogado dativo
(...)
Artigo 103 - Comparecendo ou não o acusado ao
interrogatório, inicia-se o prazo de 3 (três) dias para requerer a produção de
provas, ou apresentá-las”
Conforme se observa, a Lei disciplina o procedimento
administrativo, nada mencionando acerca da suspensão de vencimentos do acusado
ausente em seu interrogatório.
Ademais, observa-se nas informações prestadas pela
autoridade coatora que o impetrante continua no exercício de suas atividades (pág.43)
e o recebimento de seus vencimentos nada mais é do que a contraprestação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002328-23.2020.8.26.0053 -Voto no 6533/20 dm
4
serviços prestados.
Como já mencionado pelo ilustre Desembargador
Spoladore
Dominguez,
na
apelação
n.
1048724-92.2019.8.26.0053:
“..
considerando o entendimento consolidado de que a supressão de vencimentos no
caso de prisão provisória implica punição antecipada incompatível com os
princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos
(Apelação Cível no 1032621-10.2019.8.26.0053, Relator Desembargador MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, j. 10.01.2020; Apelação / Remessa Necessária no
1002545-03.2019.8.26.0053, Relator Desembargador ANTONIO TADEU OTTONI,
j. 18.12.2019; Apelação / Remessa Necessária no 1025039-56.2019.8.26.0053,
Relator Desembargador J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. 16.12.2019), seria
desarrazoado, para não dizer ilógico ou absurdo, suprimir a remuneração
(contraprestação de serviço) de quem, segundo consta, sequer foi afastado de
suas funções (fl. 19), simplesmente para forçá-lo a comparecer ao interrogatório”.
Como se vê, correta a concessão da segurança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial, mantida a sentença tal como proferida. Custas ex lege.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR